Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. CONTRATO CELEBRADO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA 2170-36/2001. JUROS REMUNERATÓRIOS. MORA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PERÍODO DE INADIMPLENCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura-se a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor em relação aos contratos bancários, porquanto a própria Lei no 8.078/90 - CDC - elenca, dentre o rol de serviços que se submetem às suas disposições, os de natureza bancária (artigo 3o, § 2o).
2. Ao aderir às cláusulas expressamente previstas no contrato, o consumidor deverá arcar com as parcelas assumidas, a menos que reste comprovada abusividade por parte da instituição financeira. Inexistindo qualquer prova no sentido de que as taxas de juros fixadas extrapolam as praticadas no mercado, mostra-se incabível a pretensão de redução das taxas previstas no acordo.
3. Destarte, afronta a segurança jurídica efetuar revisão dos contratos livremente pactuados, sem um mínimo de evidencias de violação das normas ou cláusulas contratuais, cuja operação foi recentemente contratada (04/09/2020), com parcelas prefixadas e juros adequados.
4. Nos contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001 é legítima a cobrança de juros capitalizados, não só porque resultante da liberdade de contratar, como também por não ferir qualquer disposição legal.
5. A comissão de permanência pode substituir os encargos normais, no período de inadimplência, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, juros moratórios, multa contratual ou juros remuneratórios.
6. Inexistente a cobrança da comissão de permanência, os juros remuneratórios são devidos durante a mora do devedor, mesmo que não haja previsão específica de sua incidência para esse período, uma vez serem inerentes ao capital disponibilizado.
7. Recurso conhecido e desprovido.